Tribunal: STF
Processo: Pet 8472
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de pedido de explicações apresentado por Admar Gonzaga Neto em face do deputado federal Gulliem Charles Bezerro Lemos. A medida tem por objetivo esclarecer manifestações do interpelado em três ocasiões: (i) vídeo divulgado no youtube em 16.10.2019; (ii) manifestação divulgada pela reportagem da Gazeta Digital, também em 16.10.2019 e (iii) entrevista concedida ao programa “Os pingos nos is” da Jovem Pan no dia 21.10.2019. 
    2. Na primeira delas, em vídeo carregado no youtube, o interpelado afirma que o interpelante teria divulgado “uma fake news, uma mentira, uma mentira forjada para confundir e para desestabilizar mais uma vez, eu posso dizer, o nosso governo”. Asseverou, ainda, tratar-se de uma “declaração irresponsável, caluniadora, insana” por parte do interpelante, que seria “um irresponsável, um vendilhão, (…) uma pessoa mal-intencionada e que (...) não tem provas”.
    3. Na segunda ocasião, reportagem da Gazeta Digital atribuiu ao interpelado a afirmação de que o interpelado seria um “advogado oportunista, caluniador, mentiroso”. Teria dito ainda que ele “não é um advogado, (…) é um agiota”.
    4. Finalmente, na terceira ocasião, em entrevista concedida ao programa “Os pingos nos is” da Jovem Pan no dia 21.10.2019, o interpelado teria asseverado que o interpelante seria “um advogado desmoralizado, irresponsável e vendilhão”.
    5. O interpelante se sentiu ofendido e entendeu que, das declarações do interpelado, se poderia inferir a prática dos crimes de injúria e difamação. 
    6. Notificado, o interpelado apresentou suas explicações por meio da petição 78299/2019.
    7. O pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, tem por objetivo permitir ao interpelado esclarecer eventuais ambiguidades ou dubiedades acerca de manifestações consideradas ofensivas. Uma vez prestadas as explicações, não é cabível qualquer avaliação por este Juízo acerca do seu conteúdo.
    8. O requerente tem acesso direto às explicações prestadas no
    processo eletrônico, de modo que tenho por cumprida a finalidade cautelar (art. 729 do CPC, c/c art. 3º do CPP) e julgo extinto o feito.
    Publique-se, intimem-se e dê-se baixa. 
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente